Tribunal: STF
Processo: Rcl 69419
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 12% AO ANO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.332 PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Porto Velho/RO, em 26.6.2024, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo de Direito da Primeira Vara de Fazenda Pública da comarca de Porto Velho/RO no Processo n. 0235238-32.2008.8.22.0001, pela qual teria sido desrespeitada a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332:



    “Decisão



    O Exequente peticiona requerendo a transferência dos valores de forma direta, afirmando que ao objeto do litígio não pode ser aplicada a regra do precatório.



    Ocorre que tal discussão já foi ultrapassada, tendo este Juízo, assim como o e. TJRO, reconhecida a pretensão do exequente, em face do pagamento direto por depósito bancário.



    Em razão de tal fato, em decisão proferida em id. 52991556, este Juízo determinou que fosse realizado o depósito judicial dos valores devidos no prazo de 30 dias, sob pena de sequestro, nos seguintes termos



    ‘... Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos declaratórios, determinando-se ao embargante / executado que realize o depósito no valor de R$ 1.734.142,92, em conta judicial vinculada ao Juízo/processo, no prazo de até 30 dias, sob pena de sequestro....’



    Em face dos parâmetros arbitrados por este Juízo para confecção dos cálculos em fase de cumprimento de sentença, o executado apresentou recurso de Agravo de Instrumento (autos n. 0802342-93.2022.8.22.000), por entender ter violado os parâmetros imputados no término da fase cognitiva do processo, o que fez com que o e. TJRO determinasse a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo quanto aos parâmetros de cálculo (id. 81477669). 



    Em decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento em apreço, o e. TJRO assim reconheceu: 



    ‘Agravo de instrumento. Desapropriação indireta. Cumprimento de sentença. Conhecimento do recurso. Laudo pericial. Intimação. Ausência. Nulidade de atos posteriores. Inocorrência. Indenização. Juros compensatórios. Regime de precatório. Inaplicabilidade. Pagamento via transferência bancária. Quando os atos não causarem prejuízos às partes e possam ser aproveitados, ainda que viciados na origem, não há se falar em não conhecimento do recurso. A nulidade na intimação deve ser reconhecida quando do ato resulta prejuízo à parte, a qual alegará na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos. Na desapropriação direta ou indireta, os juros compensatórios são de 12% (Súmula 618 do STF), incidentes da data da imissão na posse (Súmula 113 do STJ). O pagamento deve ser realizado via transferência bancária, mesma forma indenizatória ocorrente nas ações de desapropriação.’



    Desta forma, o e. TJRO manteve o entendimento deste Juízo, tendo a decisão transitada em julgado. Assim, intime-se o Município de Porto Velho para cumprimento da decisão proferida, transitada em julgado, sendo o depósito no valor de R$ 1.734.142,92, em conta judicial vinculada ao Juízo/processo, no prazo de até 30 dias, sob pena de sequestro. No mesmo prazo deverá o exequente apresentar dados bancários para transferência dos valores por meio de alvará eletrônico. 



    Após, venham conclusos para transferência de valores ou sequestro daqueles” (doc. 4).



    2. Contra essa decisão o Município de Porto Velho/RO ajuíza a presente reclamação.



    Alega que “a decisão sob a qual a Municipalidade vem se irresignar possui 01 (um) único sustentáculo: o pagamento de valores com incidência de juros compensatórios à monta de 12% a.a. (doze por cento ao ano) nos termos da Súmula 618 STF e AI nº. 0802534-02.2017.8.22.0000 do TJRO (ID 4357225), conforme decisum de ID 105269575 do cumprimento de sentença” (fl. 5, doc. 1).



    Argumenta que este Supremo “Tribunal fora expresso e incisivo ao afirmar e reafirmar que o percentual a ser aplicado aos referidos casos é o de 6% a.a (seis por cento ao ano). A exemplo temos a Rcl nº. 58.450/RO, também de autoria deste ente, em face da decisão do TJRO que, no bojo do Precatório nº. 2000545-58.1997.8.22.0000, determinou que houvesse a incidência de juros compensatórios no percentual de 12% a.a.” (fl. 8, doc. 1). 



    Sustenta que “a jurisprudência desta corte é uníssona no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios ou compensatórios firmada em decisão transitada em julgado não impede a incidência da jurisprudência vinculante sobre o ponto. Nessa linha: AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.334.360-AgR, da minha relatoria; RE 1.297.234-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes” (fl. 9, doc. 1).



    Assevera que “a Súmula 618 – STF (...), aprovada em 17/10/1984 e também utilizada como sustentáculo da decisão aqui combatida, resta superada com o julgamento de mérito da ação de controle paradigma desta reclamação. Portanto, Excelência, haja vista o precedente constitucional advindo da ADI nº. 2332/DF, de vossa relatoria, revisitado e reafirmado por ocasião da decisão da RCL nº. 58.450/RO, fica cristalino que os juros compensatórios nas ações de desapropriação, direta ou indireta, são no percentual de 6% a.a. (seis por cento ao ano), não de 12% (doze por cento), como entende o Juízo fazendário da comarca de Porto Velho” (fl. 9, doc. 1).



    Requer, “inaudita altera parte, a liminar pleiteada para que o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública, no bojo do Cumprimento de Sentença nº. 0235238-32.2008.8.22.0001, deixe de proceder com eventual sequestro das contas deste erário municipal caso o prazo estabelecido na decisão aqui combatida esgote-se sem qualquer manifestação positiva por parte do Município de Porto Velho” (fl. 10, doc. 1).



    Pede,“no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação para que o decisum de ID 105269575, o qual determinou o pagamento direto dos valores compostos por juros compensatórios à monta de 12% a.a. (doze por cento ao ano), seja cassado, determinando que seja proferida nova decisão em atenção aos parâmetros da jurisprudência remansosa do STF (ADI 2332/DF e RCL 58.450/RO)” (fl. 10, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao fixar os juros compensatórios em 12% ao ano em ação expropriatória, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Em 17.5.2018, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou a constitucionalidade do “percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização”, nestes termos:



    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo ‘até’ e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha ‘graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’ (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários’” (DJe 16.4.2019).



    7. Na espécie vertente, o juízo de Direito da Primeira Vara de Fazenda Pública da comarca de Porto Velho/RO manteve os juros compensatórios de 12% ao ano em ação expropriatória, aos seguintes fundamentos:



    “Em decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento em apreço, o e. TJRO assim reconheceu: ‘(...) Na desapropriação direta ou indireta, os juros compensatórios são de 12% (Súmula 618 do STF), incidentes da data da imissão na posse (Súmula 113 do STJ)’” (fl. 3, doc. 4).



    Essa decisão contraria o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332. Nesse julgamento, foi declarada a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para remunerar proprietário nos casos de imissão provisória na posse do bem expropriado pelo Poder Público, superando-se a Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal, na qual fixada a taxa dos juros compensatórios de 12% ao ano. 



    Em situação semelhante à trazida neste processo, em que foi parte o Município de Porto Velho/RO e reclamado o Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, o Ministro Luís Roberto Barroso julgou procedente a reclamação, sob os seguintes fundamentos:



    “No presente caso, conforme informações da autoridade reclamada (doc. 25): 



    ‘A contadoria da Coordenadoria de Gestão de Precatórios COGESP, ao elaborar os cálculos para a quitação do precatório em comento, aplicou 1% de juros compensatórios ao mês, de 05/08/1985 à 09/12/2009 (p. 2078 e 2093 do anexo). (...) Ainda não é possível atestar os efeitos da aplicabilidade de 6% de juros compensatórios ao ano, em especial, pela ponderação realizada pelo Ministro Nunes Marques. Outrossim, segue vigente a Súmula nº 618 do STF. Em resumo, no caso do precatório em comento, foram aplicados nos cálculos os juros compensatórios de 12% ao ano’. 



    De modo que é possível verificar que a decisão reclamada está em descompasso com o decidido por esta Corte na ADI 2.332, cujo julgamento possuí eficácia ergma omnes e vinculante. (...)



    Destaco, por fim, que é prevalecente na jurisprudência deste Tribunal o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios ou compensatórios firmada em decisão transitada em julgado não impede a incidência da jurisprudência vinculante sobre o ponto. Nessa linha: AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.334.360-AgR, da minha relatoria; RE 1.297.234-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada proferida nos Autos nº 2000545-58.1997.8.22.0000, e determinar que outra seja proferida em atenção aos parâmetros estabelecidos na ADI 2.332. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo” (Rcl n. 58.450, Relator o Ministro Luiz Roberto Barroso, DJe 19.5.2023).



    Na mesma linha é , por exemplo, o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Juros compensatórios de 6% ao ano. ADI 2.332. Inobservância. Reclamação julgada procedente. 4. Decisões proferidas em controle concentrado possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 42.005-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observando-se a julgado proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora